Tribunal: CARF
Processo: 11516.001967/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001967/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RAFAEL KUERTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa relativa à despesa médica.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Mauricio
Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001967/2007-08
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001967/2007-08

Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 10 e seguintes foi efetuado
lançamento alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir no valor de R$ 6.198,60
para Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, no valor de R$ 4.879,35,
acrescida da multa de ofício de 75% e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2003, exercício
2004.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 21), o lançamento é
decorrente da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.050,00, referente
a catorze comprovantes apresentados sem conter o endereço do prestador do serviço; e glosa de
dedução indevida com despesas de instrução no valor de R$ 3.745,00 referente a sete
comprovantes pagos à pedagoga Valdete Osvaldina Porfírio, por não se tratar de pagamentos a
instituições de ensino, bem como não apresentarem o endereço do prestador de serviço.
Inconformado com a autuação, o contribuinte, por meio de seu advogado,
apresentou impugnação alegando em síntese que de fato os recibos devem indicar o nome,
endereço e o número da inscrição no CPF, contudo, a notificação não merece prosperar sob o
argumento da falta de comprovação da prestação de serviço, vez que no próprio recibo se
verifica a correta e indubitável identificação dos profissionais que prestaram os serviços ora
desqualificados; no que tange as despesas de instrução, pagas à pedagoga Valdete Osvaldina
Porfírio, alega que o art. 39, § 4.° da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, deixa claro que
podem ser deduzidas como despesas médicas; que o impugnante tem dois filhos com paralisia
cerebral, necessitando do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar envolvendo neuro-
pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, inclusive
pedagogos; que diante da grave doença dos filhos, fica claro que eles necessitam dos cuidados
médicos indicados nos recibos, o que demonstra a sua veracidade; que para sanar possível
irregularidade com relação aos recibos apresentados, o próprio impugnante elaborou uma relação
dos endereços dos prestadores de serviços; que além do requisito formal para a dedução, nada foi
levantado que pudesse afastar a dedutibilidade das despesas decorrentes do tratamento médico
pago pelo impugnante.
Por fim, requer que a presente impugnação seja recebida, cancelando-se a
notificação de lançamento, e que todas as intimações relativas ao presente processo sejam
realizadas em nome do Dr. Alexandre Gomes.
A DRJ Florianópolis, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto às despesas médicas, foram glosadas por não terem atendido o requisito
legal de indicativo de endereço profissional. Em sede de impugnação o contribuinte apresenta
relação detalhada contendo o endereço dos profissionais. No entanto, entende a DRJ que uma
simples relação, elaborada pelo próprio impugnante, sem a anuência dos profissionais, não tem o
condão de suprir o vício que continha os documentos.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001967/2007-08

=> quanto à despesa com instrução, em sede de impugnação, o contribuinte
apresenta o atestado médico de fl.09, atestando que os filhos são portadores de enfermidade
crônica (G80) necessitando assistência multidisciplinar contínua: médica, fisioterápica,
fonoaudiológica e psicológica. Ocorre que, de acordo com a lei, as despesas com instrução de
deficientes físicos ou mentais podem ser deduzidas como despesas médicas, desde que a
deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento for efetuado a entidades de assistência
a deficientes físicos ou mentais. Como no presente caso o pagamento foi efetuado a uma
profissional que não está credenciada como assistente de deficiente físico ou mental, deve ser
mantida a glosa.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, junta declarações novas dos médicos, novamente com detalhamento dos
serviços prestados e com a informação do endereço , e com relação a despesa com instrução,
esclarece que na essência foram sessões de estimulo visual para seus filhos, que sofrem de
paralisia cerebral. Solicita provimento do Recurso e cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001967/2007-08

(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que foram glosadas por ausência de
informação de endereço profissional. Em sede de impugnação apresentou as informações
detalhadas de cada um dos profissionais. Além disso, afirmou, com muita propriedade que, de
fato, com os números do CPF dos prestadores de serviços, o agente fiscal da Receita Federal, a
partir de simples consulta no próprio sistema do órgão, consegue localizar os dados e endereços
de qualquer pessoa. Deste modo, a exigência do endereço nos recibos pode ser considerada como
um excesso de formalismo.

Concordo com o quanto colocado pelo Recorrente. Mas, para além disso, a fim
de finalizar com qualquer questionamento, em sede de Recurso Voluntário juntou novamente
declarações emitidas e assinadas pelos profissionais , prestadores dos serviços médicos, com as
informações detalhadas exigidas em lei, e com a adição do endereço profissional.

Noutro giro, no que concerne a despesa deduzida a título de instrução, com a
profissional Valdete Osvaldina Porfírio, foi esclarecido que há necessidade de o pagamento ser
realizado diretamente a entidades de assistência a deficientes físicos ou mentais. Essa foi a razão
da glosa.

A defesa sustenta que as despesas comprovadas pelos recibos entregues pela
pedagoga, dever ser recebidos e interpretados, como despesas médicas, uma vez que crianças
com paralisia cerebral nascem com o sistema visual ainda não maturo, o que compromete o seu
desenvolvimento visual, caso não seja realizado o trabalho de estimulação.

Em que pese entender as razões e motivações dos custos com a mencionada
profissional, que no presente caso parece até ser fundamental, por uma questão de
impossibilidade legal, não há como ser acatada tal despesa lançada como instrução. Ainda que na
essência, pelo principio da verdade material, considerássemos tal despesa como médica, ela não
poderia ser acatada eis que a profissional não atua na área de saúde e nem tem licença para tal. O
seu credenciamento profissional é para a área de pedagogia, conforme consta nos autos. Sendo
assim, não há como ser acatada tal despesa como dedutível.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001967/2007-08

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ e pelo Recorrente, ambos de forma clara e objetiva, entendo que
deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que sejam
consideradas como dedutíveis as despesas médicas, no valor total de R$ 5.050,00, e ser mantida
a glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 3.745,00, por falta de previsão legal.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001967/2007-08

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital